Tribunal: TJDFT
Processo: 0709306-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709306-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: LUCIA HELENA SOARES E SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0738675-16.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante (id 181996825 e 186129148 dos autos originários). O agravante noticia que a decisão agravada reconheceu o seguro prestado para fins de garantia da execução, mas entendeu que ele não é apto a afastar a incidência dos encargos previstos no art. 523 do Código de Processo Civil porquanto não se trata de pagamento. Narra que foi condenado a restituir, em dobro, os valores provenientes dos contratos anulados, bem como à reparação de danos morais. Relata que a agravada iniciou o cumprimento provisório de sentença e requereu a sua intimação para o pagamento espontâneo do débito no montante de R$ 67.190,08 (sessenta e sete mil cento e noventa reais e oito centavos). Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau determinou a sua intimação para pagamento do débito sob pena de incidência de multa legal e honorários advocatícios de dez por cento (10%) cada nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Alega que deveria ter sido intimado para manifestar-se sobre os cálculos apresentados antes da decisão que intimou-o para pagamento. Sustenta o descabimento das penalidades do art. 523 do Código de Processo Civil porquanto somente aplicam-se na hipótese de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação. Argumenta que o comando judicial proferido na sentença demanda a apuração dos valores descontados desde o ano de 2018, decorrentes de cartão consignado, com juros e correção monetária nos termos determinados. Destaca a necessidade de instauração da fase de liquidação pelo procedimento comum em razão da necessidade de provar os fatos. Salienta que a ausência de quantia certa tornou-se mais evidente quando a decisão agravada oportunizou a apresentação de novos cálculos de acordo com os parâmetros nela estipulados. Ressalta que o Juízo de Primeiro Grau fixou novas diretrizes para os cálculos serem realizados. Explica que ele agiu de maneira contraditória ao aplicar as penalidades previstas no art. 523 do Código de Processo Civil em razão do não pagamento de uma quantia que ele entendeu não estar adequada. Afirma que o caso concreto não se trata de quantia, cuja apuração dependia meramente de cálculos aritméticos a ensejar a prescindibilidade da fase de liquidação. Diz que poderia ter sido intimado a pagar na forma do art. 523 do Código de Processo Civil somente após o procedimento previsto no art. 509 do mesmo diploma normativo. Esclarece que a efetiva fixação do valor devido ocorrerá com a homologação do valor devido. Alega que o seguro garantia equipara-se a dinheiro, de modo que goza da mesma prioridade em relação às demais modalidades de garantia. Menciona os arts. 805 e 835, § 1o, do Código de Processo Civil. Sustenta que o único requisito legal para a substituição é que o valor mínimo garantido seja equivalente ao débito acrescido de trinta por cento (30%), o que ocorreu nos autos originários. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que o seguro garantia reflete efeito liberatório a fim de repelir as penalidades do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Afirma que sua impugnação alegou a inexigibilidade do título e o excesso de execução. Acrescenta que a decisão reconheceu a necessidade de atualização do valor a ser compensado do montante devido. Esclarece que a decisão agravada consignou o equívoco do cálculo do agravado e, por consequência, o excesso no valor executado, o que acarreta o acolhimento parcial da impugnação apresentada e a fixação de honorários advocatícios. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 57013131). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. Lúcia Helena Soares e Silva e Marinez Dias Lisboa iniciaram o cumprimento provisório da sentença proferida nos autos n. 0713834-25.2021.8.07.0001. A sentença acolheu os pedidos e declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou Banco Pan S.A a devolver, em dobro, os valores indevidamente descontados e a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) relativos aos danos morais. Confira-se o dispositivo da sentença (id 172158244 dos autos originários): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos e DECLARO a inexistência da relação jurídica entre a requerente e o requerido, relativamente aos contratos de no 42031201405940061119 e 104203120140594006. CONDENO o requerido a devolver à autora todos os valores descontados de seus vencimentos, em dobro, a partir da 1a parcela referente aos contratos no 42031201405940061119 e 104203120140594006, devidamente acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso e juros moratórios a contar da citação. CONDENO o requerido ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, devidamente acrescida de correção monetária desde o arbitramento (súmula 362/STJ) e juros moratórios a contar da citação. Os valores poderão ser objeto de compensação com o montante recebido pela autora no valor de R$ 17.208,00 (dezessete mil, duzentos e oito reais). Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará a parte requerida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Banco Pan S.A. foi intimado e apresentou apólice de seguro garantia no valor de R$ 124.632,72 (cento e vinte e quatro mil seiscentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) como caução a fim de garantir o juízo de execução (id 176029470 e 177996857 dos autos originários). A primeira controvérsia recursal consiste na análise da necessidade de liquidação prévia da sentença exequenda. O art. 509 do Código de Processo Civil dispõe que a sentença será liquidada, a requerimento do credor ou do devedor, quando condenar ao pagamento de quantia ilíquida. Liquidar a sentença é dar a esta o que lhe falta, completá-la. A liquidação da sentença, portanto, visa integrar a decisão liquidanda e conferir-lhe os atributos que lhe faltam para a delimitação da obrigação. A sentença exequenda não precisa ser liquidada. O seu dispositivo delimitou o valor a ser pago, bem como a forma de incidência dos juros moratórios e da correção monetária. Trata-se, portanto, de obrigação certa. A apuração do valor devido depende da realização de simples cálculos aritméticos, o que faz incidir as disposições do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil.[1] A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de o seguro garantia apresentado em cumprimento provisório de sentença afastar a incidência dos encargos previstos no art. 523 do Código de Processo Civil. O art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil prevê que o devedor intimado arcará com o pagamento de multa e honorários de advogado, ambos estabelecidos em dez por cento (10%), caso não promova o pagamento do débito no prazo de quinze (15) dias após a sua intimação. O art. 520, § 2o, do Código de Processo Civil dispõe que incide multa e honorários advocatícios no cumprimento provisório de sentença nas condições previstas no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Banco Pan S.A. não efetuou o pagamento espontâneo do débito, mas apresentou apólice de seguro como garantia para viabilizar o processamento da impugnação. O seguro garantia não se confunde com o pagamento voluntário porquanto não torna o numerário disponível em favor do credor. Os encargos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil supracitado somente podem ser afastados na hipótese em que o devedor deposita a quantia em juízo com a finalidade de adimplir o seu débito, o que permite o levantamento imediato do valor. O Superior Tribunal de Justiça entende que o depósito ou o oferecimento de seguro garantia não isenta o devedor da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. APÓLICE QUE NÃO INCLUIU O ACRÉSCIMO DE TRINTA POR CENTO SOBRE O DÉBITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento no sentido de que o depósito ou oferecimento de seguro para garantia do juízo não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do NCPC. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.189.739/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). 2. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.955.165/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13.11.2023, Diário de Justiça Eletrônico de 21.11.2023.) O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem a sua jurisprudência orientada no mesmo sentido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O Código de Processo Civil prevê a incidência de multa e honorários na fase de cumprimento provisório de sentença em caso de não pagamento espontâneo do débito, artigo 520, §2o. 2. No presente caso, o demandado, ora agravante, não efetuou o pagamento espontâneo do débito, mas, sim, apresentou seguro garantia, como forma de garantir o juízo. 3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que "O depósito ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo, com vistas à apresentação de impugnação, não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do NCPC." (AgInt no AREsp n. 1.941.504/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1779498, 07152964920238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 8.11.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 23.11.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. COMPENSACAO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DA CONTADORIA JUDICIAL. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. (...) 3. Na dicção do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, o percentual de dez por cento sobre o valor da condenação, cumulada com honorários advocatícios em cumprimento de sentença fixados no mesmo patamar, somente não será aplicado caso o devedor deposite a quantia devida em juízo, com a finalidade de pagar o seu débito, permitindo ao credor o imediato levantamento do valor. 3.1. Observe que a norma expõe que o referido depósito deverá ter a finalidade de pagar o débito. Ou seja, não merece guarida a tese de que a oferta de seguro-garantia, juntamente com a impugnação, tem o condão de afastar a multa e honorários advocatícios previstos no artigo supra. 3.2. Melhor tecendo, a promoção de depósito judicial com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário a ensejar o afastamento da multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. 3.3. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que "o depósito ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo, com vistas à apresentação de impugnação, não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do NCPC." (AgInt no AREsp n. 1.941.504/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 14/9/2022) 3.4. Jurisprudência: "(...) 1. A apresentação de seguro-garantia judicial, embora propicie a apresentação de impugnação, não inibe a incidência da multa e honorários advocatícios de 10% (CPC/2015 520, §2o e 523 §1o), pois não constitui efetivo adimplemento voluntário. (...)" (07450357220208070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 26/5/2021). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1688685, 07359907320228070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 12.4.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 28.4.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ALCANÇANDO EXCLUSIVAMENTE AS HIPÓTESES DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DEPÓSITO EM JUÍZO. NÃO HÁ ATO VOLUNTÁRIO DE PAGAMENTO, AUTORIZANDO O ACRÉSCIMO DOS ENCARGOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça compreende que "o depósito ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo, com vistas à apresentação de impugnação, não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do NCPC." (AgInt no AREsp n. 1.941.504/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). 2. A interpretação do conceito de pagamento voluntário, para o Superior Tribunal de Justiça, deve ser restritiva, alcançando exclusivamente as hipóteses de satisfação do crédito, ou seja, quando os valores efetivamente se encontram à disposição do credor. Se a quantia permanece depositada em juízo para que o devedor ofereça impugnação ao cumprimento de sentença, não há ato voluntário de pagamento, autorizando o acréscimo dos encargos previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1647356, 07315036020228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 30.11.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 16.12.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) O seguro apresentado como forma de garantir o juízo não afasta a incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. A terceira controvérsia recursal consiste em analisar o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Banco Pan S.A. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em que alegou a inexequibilidade do título e o excesso de execução (id 177996857 dos autos originários). A decisão agravada analisou somente a alegação de inexequibilidade do título executivo. O exame e decisão sobre o excesso de execução foi postergado para após a diligência determinada às partes. As considerações feitas sobre os cálculos consistem na definição dos seus parâmetros. Veja-se (id 181996825 dos autos originários): Ante o exposto, RECONHEÇO o seguro prestado pelo executado como garantia à execução e a incidência dos encargos previstos no art. 523 do Código de Processo Civil sobre o valor devido. Ainda, REJEITO a impugnação do devedor, para afastar a alegação de inexequibilidade do título. Por fim, antes de analisar possível excesso de execução, OPORTUNIZO às partes a apresentação de novos cálculos, considerando os parâmetros estabelecidos na presente decisão. A impugnação apresentada pelo devedor não foi analisada de forma completa e a rejeição consignada refere-se somente à alegação de inexequibilidade do título. Inexiste, portanto, reconhecimento do excesso de execução a ensejar o acolhimento parcial da impugnação. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 509 (...) § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.